Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707273-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DA JARDINAGEM LTDA AGRAVADO: TERRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Casa da Jardinagem Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 186777532) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Terra Administração de Imóveis Eireli - EPP, indeferiu o pedido de utilização do montante depositado judicialmente para pagamento dos honorários periciais. Em suas razões recursais (ID 56197976), sustenta a agravante que foi deferida a produção de prova pericial para verificar a capacidade mental do senhor Carlos, requerida pelo Ministério Público, com honorários periciais fixados em R$15.000,00 (quinze mil reais), sendo-lhe atribuído o encargo de custeio da prova. Alega que existe depósito judicial nos autos de origem no valor de R$432.111,55 (quatrocentos e trinta e dois mil cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos), efetuado pela agravada, na condição de promitente compradora da promessa de compra e venda objeto da lide na origem, à título de consignação de parcela do pagamento pela aquisição do imóvel. Assim, requereu ao Juízo a quo a autorização para utilização do montante depositado judicialmente para adiantamento dos honorários periciais, “Haja vista a proporção doa valores depositados, em comparação ao valor dos honorários periciais, fixados na monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e ainda ante a incontestável obrigação de pagamento desses valores à parte ora Agravante, verificase a viabilidade de que parte dos valores constantes no deposito judicial seja levantado para a quitação dos referidos honorários periciais.” Sustenta sua incapacidade financeira para arcar com o custeio da prova pericial, de modo que, caso não autorizada a utilização dos valores depositados judicialmente, haverá a preclusão da prova em seu desfavor. Requer, portanto, a concessão da antecipação da tutela recursal para que (...) seja deferido do levantamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) do montante depositado judicialmente pela parte Agravada para o pagamento dos honorários periciais, diretamente na conta do perito nomeado nos autos. No mérito, pretende a confirmação da tutela antecipada vindicada. Preparo recolhido (IDs 56197978 e 56197977). Em razão da prevenção verificada (ID 56208355), os autos vieram a esta Relatoria. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão ID 56265813. O agravado apresentou resposta ao agravo de instrumento (ID 56749340), pugnando pelo seu desprovimento. No ofício ID 57296011, foi comunicado o exercício do juízo de retratação integral pelo magistrado de origem para deferir o pedido formulado pela agravante e autorizar o pagamento dos honorários periciais com o saldo depositado judicialmente. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, conforme noticiado no ofício ao ID 57296011, o Juízo de origem reconsiderou integralmente a decisão ora agravada, nos autos de referência (processo n. 0745342-86.2021.8.07.0001), para autorizar a utilização do saldo do depósito judicial para pagamento dos honorários periciais. Destarte, em razão da superveniência da aludida decisão, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Nessa linha, é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a retratação da decisão agravada pelo Juízo originário, concedendo à gratuidade de justiça ao agravante, resta prejudicado o julgamento do recurso pela perda de objeto da pretensão recursal. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1155342, 07197349420188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n. 1074115, 20150020325388AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: 478/486) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 1 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora